Tribunal: STF
Processo: RHC 64976
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
ANULAÇÃO DO PROCESSO 'AB INITIO' (REEXAME DE PROVAS). LIBERDADE
PROVISORIA (MAUS ANTECEDENTES). INVIABILIDADE.
SENTENÇA CONCORDE AOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
AS IRREGULARIDADES SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO NÃO CORRESPONDEM
AOS FATOS PROCESSUAIS OU IMPLICAM EM APROFUNDADO COTEJO PROBATÓRIO,
INADEQUADO NA VIA DO 'HABEAS CORPUS', DEVENDO SER REEXAMINADAS NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRISÃO DECRETADA JUSTIFICADAMENTE NA SENTENÇA, QUE APRECIOU A
CONTENTO OS ARGUMENTOS DA DEFESA, FACE AOS MAUS ANTECEDENTES DO
RÉU.
RECURSO IMPROVIDO.